Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. DUT EXTRAVIADO. COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO. INÉRCIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes em condenar o réu a expedir a 2a via do CRLV e efetivar a transferência do veículo para nome do autor. Em suas razões, em síntese, sustenta que há provas suficientes nos autos que comprovam o negócio jurídico entre o recorrente e o segundo recorrido, antigo proprietário do veículo.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo do autor ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, ante documentação apresentada e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. O art. 123, I, do CTB, dispõe que será obrigatório a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo – CRV quando houver a transferência de propriedade.
IV. Extrai-se dos autos que é incontroverso que houve o comunicado de venda do veículo ao autor. Todavia, o autor/recorrente não conseguiu a expedição do novo documento de CRLV e a efetiva transferência de propriedade administrativamente por ausência do próprio documento/DUT do veículo devidamente preenchido.
V. É sabido que para registro da comunicação de venda necessita-se da cópia autenticada frente e verso do CRV/DUT devidamente preenchido e assinado por ambas as partes (comprador e vendedor) com reconhecimento de firma por autenticidade, conforme art. 134 do CTB. Portanto, se há registro de comunicação de venda no sistema da autarquia de trânsito denota-se que esta teve acesso a tal documento.
VI. Ademais, os elementos probatórios tais como: o comprovante de pagamento no valor de R$8.491,00 (ID 40193613) ao antigo proprietário/recorrido, o boletim de ocorrência de extravio do CRV, notificação da autuação de ID 40193022 – PÁG. 2, além da inércia do antigo proprietário, citado no presente feito, em requerer a segunda via do CRV/DUT; corroboram com as alegações do autor no sentido que de fato houve negócio jurídico entre o autor e o segundo recorrido.
VII. Da análise dos pedidos iniciais consta: “a) Seja, expedido o competente mandado, determinando que o Requerido emite a 2a via do CRLV, bem como se efetive a devida transferência do veículo para o nome do Requerente, sob pena de sofrer multa diária. c) E caso o Requerido não efetuar emissão da 2a via do CRLV transferência no prazo fixado que Vossa Excelência determine a transferência de Ofício;”. Todavia, o magistrado ao decidir a lide deve sempre observar os limites objetivados pelas partes, conforme art. 492, caput, do CPC, ante o princípio da adstrição. Com efeito, em pese a comprovação do negócio jurídico não é viável o provimento da demanda nos moldes requeridos, pois resultaria em supressão de etapas necessárias à transferência do veículo.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.